Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705682-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS ESTRITOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial. O objeto da demanda é a revisão de benefício de aposentadoria complementar em razão de incorporação de horas extras mensais reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. Constatado que o laudo pericial expôs suas conclusões de forma clara, técnica, imparcial e objetiva e que não há elementos ou provas concretas capazes de contrariar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação do perito do Juízo, reputam-se descabidas as impugnações expostas pelo agravante. 3. Em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, à luz dos arts. 507 e 508 do CPC, não há que se falar em erro no laudo pericial, que observou os estritos termos do julgado objeto da liquidação, inclusive quanto à aplicação dos juros moratórios e ao pagamento de reflexos de diferenças salariais atinentes ao Benefício Especial Temporário (BET). 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do CCB e 917 do CPC, sustentando que os cálculos e o laudo pericial apresentam diversos vícios. Afirma que o laudo homologado está equivocado ao apurar todas as remunerações que compõem o cálculo do benefício complementar, não observando assim os valores e os períodos deferidos na reclamatória trabalhista (09/2009 e 06/2010). Ressalta que, ao alterar a remuneração de períodos diversos, existe a nítida majoração da execução e o enriquecimento da parte adversa. Pontua que o reajuste aplicado em janeiro de 2013 deve ser proporcional à data em que o beneficiário se aposentou, ou seja, 5/11/2012, ensejando a aplicação do percentual de 1,28%, e não de 6,20%, como constou do laudo pericial. Aduz que “o primeiro reajuste aplicado ao benefício deve observar o acumulado do índice de correção verificado entre a data de concessão do benefício e a data-base do reajuste, conforme art. 63 do Regulamento de 2013”. Tece comentários acerca do Benefício Especial Temporário (BET) e alega que há impossibilidade técnica de pagamento de reflexos de diferenças salariais no referido benefício, bem como inviabilidade financeira decorrente da finalização da distribuição do superávit em janeiro de 2014. Articula que o laudo pericial não apurou as diferenças de contribuições previdenciárias devidas em favor da Previ, incidentes sobre os ganhos salariais. Entende que a homologação do laudo pericial representa enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do CCB e 917 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento do Plano de Previdência, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028